Tribunal: STF
Processo: ARE 1000420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio. Operação “Gafanhoto”. 4. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 332 do RI/STF. Precedentes. 6. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 7. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.